Tribunal: TJBA
Processo: 8031018-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031018-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NADILZA MARIA FERNANDES DUARTE Advogado(s): DAYANA KELLE FERNANDES DUARTE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINITRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÁCIDO ZOLEDRÔNICO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO (PLANSERV). PACIENTE ACOMETIDA POR CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA. TRATAMENTO DE EFEITOS COLATERAIS DE MEDICAÇÃO ONCOLÓGICA. RECUSA DE COBERTURA. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. COBERTURA PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO PRÓPRIO PLANSERV PARA BENEFICIÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA DE ONCOLOGIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, que negou à impetrante o fornecimento do medicamento Ácido Zoledrônico, necessário para o seu tratamento de saúde. 2. A impetrante, diagnosticada com Carcinoma Ductal Invasor de Mama, necessita do uso contínuo de medicação que causa, como efeito colateral, perda de massa óssea, sendo indicado o bifosfonato (Ácido Zoledrônico) semestralmente para redução desse efeito e consequente diminuição do risco de fraturas. 3. A recusa no fornecimento do medicamento pelo PLANSERV, sob a alegação de que não haveria cobertura para o ácido zoledrônico no caso da impetrante, contraria a própria Instrução Normativa do órgão, que prevê a cobertura assistencial do uso do medicamento aos beneficiários inseridos no Programa de Oncologia. 4. Interpretação restritiva da norma pelo PLANSERV que contraria os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, quando demonstrada a necessidade do medicamento, que visa reduzir os efeitos colaterais do tratamento oncológico. 5. Risco à saúde da impetrante devidamente comprovado, sustentando a plausibilidade do direito invocado e demonstrando a existência de direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento. 6. Segurança concedida para determinar que o PLANSERV forneça à impetrante o medicamento Ácido Zoledrônico 4mg, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8031018-48.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante NADILZA MARIA FERNANDES DUARTE e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar que o impetrado, através do PLANSERV, forneça à impetrante o medicamento Ácido Zoledrônico 4mg, a cada seis meses, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora